Tribunal: TJDFT
Processo: 0744068-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0744068-76.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIO WAGNER RESENDE FINELLI RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para que apresente o comprovante de recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção. Brasília, 9 de setembro de 2021.